Tribunal: TJPA
Processo: 0816355-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12236 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816355-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: CLEIDE NAZARE LOUREIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARROLAMENTO DE BENS. NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. LIMITES DA COGNIÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente de arrolamento de bens, deferiu parcialmente a medida para determinar o arrolamento de bens do espólio, nomear a autora como depositária judicial, autorizar pesquisa de ativos financeiros e determinar a citação dos requeridos, com fundamento em indícios de união estável e risco de dissipação patrimonial. O agravante pleiteia a substituição da depositária, alegando sua inidoneidade e inexistência de união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível, em sede de agravo de instrumento, substituir a depositária judicial nomeada na origem com base em alegações e provas não previamente submetidas ao juízo de primeiro grau, bem como se há ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo o Tribunal restringir-se à análise da legalidade da decisão agravada à luz dos elementos disponíveis ao juízo de origem.

4.

A apreciação de provas novas não submetidas ao contraditório na instância originária configura indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5.

As alegações de inexistência de união estável, fraude e dilapidação patrimonial demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

6.

A decisão agravada baseia-se em elementos iniciais suficientes para, em juízo de probabilidade, justificar a concessão parcial da tutela cautelar e a nomeação da depositária.

7.

A nomeação de depositário judicial possui caráter provisório e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem diante de prova superveniente.

8.

Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão recorrida que autorize sua reforma pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento não admite análise de provas não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A substituição de depositário judicial exige demonstração de ilegalidade manifesta com base nos elementos constantes da decisão agravada.

3.

A superveniência de provas sobre a inidoneidade do depositário deve ser apreciada inicialmente pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I; 1.019, I; 313, V, “a”; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8051355-29.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19.05.2023; TJ-RJ, AI nº 0006314-88.2022.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 28.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0816355-17.2025.8.14.0000; Recorrente: AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA; Recorrido: CLEIDE NAZARÉ LOUREIRO ALVES;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente de Arrolamento de Bens (processo nº 0878358-46.2023.8.14.0301), ajuizada por CLEIDE NAZARÉ LOUREIRO ALVES.

A decisão recorrida, lançada ao id 148133644, deferiu parcialmente a tutela de urgência para: (i) determinar o arrolamento dos bens descritos na inicial, consistentes em dois imóveis situados na Rua Professor Nelson Ribeiro (nº 396 e nº 394), um veículo Honda HR-V (placa QEI6796) e uma motocicleta Honda CB 250F (placa QDZ6056); (ii) nomear a autora, ora agravada, como depositária judicial dos bens; (iii) deferir a pesquisa de saldos bancários do falecido; (iv) determinar a citação dos requeridos para apresentação de contestação; e (v) intimar o Ministério Público para manifestação, fundamentando-se na existência de indícios de união estável entre a requerente e o de cujus, bem como no risco de dissipação patrimonial.

Em suas razões recursais (id 29034639), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de união estável entre a agravada e o falecido, alegando que houve dissolução formal em 2021, com declaração expressa de inexistência de bens a partilhar, sendo inverídico eventual reatamento; (ii) a ocorrência de má-fé por parte da agravada, com alegações de fraude na obtenção de procuração pública, bem como a existência de indícios de saques bancários indevidos realizados antes do óbito do de cujus, além de notícia de representação criminal por estelionato; (iii) a inadequação da nomeação da agravada como depositária judicial, diante de sua suposta inidoneidade, pugnando pela sua substituição pelo agravante, na qualidade de herdeiro legítimo; (iv) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do perigo de dano decorrente da manutenção da agravada na administração dos bens; e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo o arrolamento dos bens, porém com a substituição da depositária.

Consta decisão monocrática deste Relator (id 33304833) indeferindo o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que os elementos probatórios invocados pelo agravante não foram submetidos previamente ao crivo do juízo de origem, de modo que sua análise, em sede recursal, configuraria indevida supressão de instância, não se verificando, naquele momento, ilegalidade manifesta na decisão agravada.

Posteriormente, o agravante peticionou informando a superação do óbice processual, ao protocolar perante o juízo de origem pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da existência de ação de reconhecimento de união estável post mortem em trâmite na 3ª Vara de Família, bem como juntada de novos elementos probatórios destinados a demonstrar a alegada inidoneidade da agravada.

Ainda, em petição superveniente, o agravante reiterou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sustentando a urgência da medida diante de supostos atos de dilapidação patrimonial, notadamente saques de valores da conta do falecido, pleiteando a imediata destituição da agravada da função de depositária e sua nomeação como responsável pela guarda dos bens.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (id 34096276).

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por se tratar de lide de natureza patrimonial, sem interesse de incapaz ou interesse público primário, devolvendo os autos sem manifestação sobre o mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento (art. 1.015, I, do CPC) e a regularidade formal, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se, em estrita delimitação própria do agravo de instrumento, à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, no âmbito de tutela cautelar antecedente de arrolamento de bens, nomeou a agravada como depositária judicial, bem como à análise da possibilidade de sua substituição pelo agravante, à luz dos elementos que instruíram o juízo de origem.

Ressalte-se, desde logo, que o agravo de instrumento possui cognição limitada e não se presta à análise exauriente do mérito da demanda principal, tampouco à apreciação originária de provas não submetidas ao crivo do juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Feita tal premissa metodológica, passo à análise da controvérsia.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o arrolamento de bens do espólio de JORGE AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA, nomeando a agravada como depositária judicial, com fundamento em elementos iniciais que indicariam, em juízo de probabilidade, a existência de união estável entre esta e o de cujus, bem como risco de dissipação patrimonial.

O agravante, por sua vez, insurge-se exclusivamente quanto à nomeação da agravada como depositária, sustentando, em síntese, sua inidoneidade, a inexistência de união estável e a prática de atos que indicariam possível dilapidação do patrimônio, pugnando por sua substituição.

Todavia, ao se examinar detidamente os autos, verifica-se que parcela substancial das alegações do agravante está amparada em elementos probatórios que, conforme consignado na decisão monocrática deste Relator, não foram submetidos previamente à apreciação do juízo de origem no momento da prolação da decisão agravada.

Nesse ponto, impende destacar que o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

A interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com os princípios estruturantes do processo civil, impõe que a atuação do Tribunal, em sede de agravo de instrumento, seja eminentemente revisora, limitada à verificação da correção da decisão recorrida à luz dos elementos então disponíveis ao juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que:

“No âmbito do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, acaso procedida alguma análise meritória derredor do ato.”

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80513552920228050000, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Data de Julgamento: 19/05/2023, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. Recurso contra decisão que deferiu a penhora de título de clube de propriedade do executado e determinou a expedição de carta precatória para a efetivação da constrição. Alegação recursal que versa unicamente acerca da necessidade da realização de avaliação prévia a eventual alienação do bem. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos. Razões recursais apresentadas diretamente à instância revisora, sem que a questão tenha sido analisada pelo magistrado singular. Cabe ressaltar que o juízo de origem consignou em suas informações a esta instância revisora que manteve a decisão recorrida "eis que a decisão agravada determinou tão somente a penhora do título, não sendo determinada alienação do bem a ensejar a sua avaliação". Com efeito, a análise da matéria nesta esfera recursal ensejaria na ocorrência de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00063148820228190000 202200208830, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 28/04/2022, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/05/2022)

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se em documentação inicial apresentada pela autora da ação originária, especialmente procuração pública, registros documentais e elementos indicativos de convivência, reputados suficientes, em juízo sumário, para a concessão parcial da tutela cautelar e para a nomeação da depositária.

Por outro lado, as alegações de inexistência de união estável, de fraude, de saques indevidos e de eventual prática de ilícitos penais, embora graves, demandam dilação probatória e contraditório efetivo, não sendo passíveis de apreciação plena nesta sede recursal, sobretudo quando não integraram, originariamente, o contexto decisório da instância a quo.

Ademais, conforme bem destacado na decisão monocrática, a análise desses novos elementos diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, o que não se admite.

Cumpre ainda salientar que o instituto do arrolamento cautelar de bens visa, precipuamente, à preservação do patrimônio litigioso, sendo a nomeação de depositário medida instrumental, pautada em juízo de confiança inicial (fidúcia), que pode ser revista pelo juízo de origem a qualquer tempo, diante da superveniência de elementos concretos que demonstrem eventual inadequação da pessoa nomeada.

Nesse contexto, eventual superveniência de provas acerca da alegada inidoneidade da agravada deve ser submetida, em primeiro plano, ao juízo de origem, a quem compete a reavaliação da medida à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, inclusive, que o próprio agravante noticia ter protocolado tais elementos perante o juízo a quo, o que reforça a necessidade de que a matéria seja inicialmente apreciada naquela instância, com a devida instrução processual.

Portanto, à luz do acervo probatório que instruiu a decisão agravada, não se verifica, neste momento, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a ensejar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada, sem prejuízo de que o juízo de origem reavalie a nomeação da depositária à vista de eventual prova superveniente regularmente produzida nos autos principais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É COMO VOTO.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/05/2026